Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710562-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SASSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. EMBARGADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SASSE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA em face do v. acórdão de ID 18836895. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020 16:55:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator